Tribunal: TJES
Processo: 5006124-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Sustação de protesto de título. Proporcionalidade da contracautela. Provimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a sustação de protesto de título ao depósito integral do valor protestado (R$ 118.282,76). Agravantes sustentam que o montante exigido ultrapassa o valor incontroverso já depositado (R$ 63.785,70), alegando ônus excessivo e desproporcionalidade. Pedido de extinção do processo por ausência de aditamento da tutela antecipada requerido pela parte agravada, o qual não merece conhecimento por implicar em supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) A proporcionalidade da caução exigida para sustação de protesto em relação ao valor incontroverso depositado;
(ii) A possibilidade de flexibilização do valor da contracautela diante do depósito parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a sustação de protesto exige contracautela proporcional e idônea, fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado, para equilibrar o direito do credor e do devedor (REsp nº 1.340.236/SP, STJ).
4. O perigo de dano ao crédito dos agravantes, aliado à ausência de prejuízo irreparável à parte agravada, autoriza o arbitramento da caução em patamar inferior ao valor integral do título, especialmente quando há depósito judicial do valor incontroverso.
5. A análise deve considerar a mitigação de efeitos do protesto, sem eximir o agravante de responsabilidade por eventual saldo remanescente, caso reconhecido no julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Caução proporcional ao valor já depositado considerada idônea para sustação do protesto.
Tese de julgamento:

A exigência de contracautela para a sustação de protesto deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser mitigada quando há depósito do valor incontroverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: REsp nº 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, STJ, j. 14.10.2015; AgInt no AREsp nº 1605268/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, STJ, j. 01.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006124-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA MEIBER GUIMARAES MARTINHO e outros

AGRAVADO: WALDICEA PECANHA DE AZEREDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Sustação de protesto de título. Proporcionalidade da contracautela. Provimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a sustação de protesto de título ao depósito integral do valor protestado (R$ 118.282,76). Agravantes sustentam que o montante exigido ultrapassa o valor incontroverso já depositado (R$ 63.785,70), alegando ônus excessivo e desproporcionalidade. Pedido de extinção do processo por ausência de aditamento da tutela antecipada requerido pela parte agravada, o qual não merece conhecimento por implicar em supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) A proporcionalidade da caução exigida para sustação de protesto em relação ao valor incontroverso depositado;
(ii) A possibilidade de flexibilização do valor da contracautela diante do depósito parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a sustação de protesto exige contracautela proporcional e idônea, fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado, para equilibrar o direito do credor e do devedor (REsp nº 1.340.236/SP, STJ).
4. O perigo de dano ao crédito dos agravantes, aliado à ausência de prejuízo irreparável à parte agravada, autoriza o arbitramento da caução em patamar inferior ao valor integral do título, especialmente quando há depósito judicial do valor incontroverso.
5. A análise deve considerar a mitigação de efeitos do protesto, sem eximir o agravante de responsabilidade por eventual saldo remanescente, caso reconhecido no julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Caução proporcional ao valor já depositado considerada idônea para sustação do protesto.

Tese de julgamento:

A exigência de contracautela para a sustação de protesto deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser mitigada quando há depósito do valor incontroverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: REsp nº 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, STJ, j. 14.10.2015; AgInt no AREsp nº 1605268/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, STJ, j. 01.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MEIBER GUIMARÃES MARTINHO
e
MARCELO ANDRÉ PACHECO VIEIRA
contra a decisão de ID 42617207 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente nº 5013770-31.2024.8.08.0035 por eles ajuizada em face de
WALDICEA PEÇANHA DE AZEREDO
, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a sustação do protesto do título indicado na petição inicial ou a suspensão de seus efeitos caso já tenha se consumado o protesto,
condicionando o deferimento do pedido ao oferecimento de caução no valor integral do débito exigido
(boleto de ID 42387831 dos autos de origem).

Em suas alegações recursais os agravantes alegam, em síntese,
que o Juízo
a quo
, ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência, porém condicionando-a à complementação da caução no valor integral do boleto protestado, ou seja, R$ 118.282,76 (cento e dezoito mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), valor este que alegam ser completamente desproporcional ao caso, visto que a tutela de urgência busca evitar exatamente a cobrança injustificada de valores que superam ao montante efetivo da obrigação.

Com base em seus fundamentos, pleiteiam a reforma da decisão objurgada, a fim de determinar a sustação do protesto do boleto nº 0989952-8 no valor de R$ 118.282,76 (cento e dezoito mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), sem que seja necessária a complementação da caução oferecida nos autos de origem e, subsidiariamente, que seja deferida a complementação da caução limitado ao valor deduzido pelo advogado da parte agravada, isto é, R$ 82.647,57 (oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos),valor que se apresenta incontroverso entre as partes.

No ID 8374895 foi proferida decisão deferindo a tutela provisória recursal em caráter de urgência pleiteada, a fim de determinar a sustação do protesto do boleto nº 0989952-8 no valor de R$ 118.282,76 (cento e dezoito mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos),
sem que seja necessária a complementação da caução oferecida nos autos de origem
.

Contrarrazões apresentadas no ID 8940545 pugnando pela decretação da extinção do processo de origem, sem resolução de mérito, na forma do artigo 303, §2º do CPC e, caso ultrapassado o ponto, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à proporcionalidade da caução exigida para a sustação do protesto de título.

Os agravantes questionam o valor integral da caução fixada pelo juízo de origem (R$ 118.282,76), argumentando que tal quantia ultrapassa o valor que reconhecem como devido (R$ 63.785,70). Depositando esta última quantia judicialmente, defendem que a exigência de complementação é desproporcional e impõe ônus excessivo.

Pois bem, cumpre esclarecer, de início, que o pedido de decretação da extinção do processo de origem, sem resolução de mérito, na forma do artigo 303, §2º do CPC (ausência de aditamento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente), feito pela Agravada, deve ser submetido ao Juízo de origem, posto que sua análise por esta Corte implicaria em supressão de instância. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (Data: 01/Nov/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5002020-74.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação) (destaquei)

Dito isto, destaco que a análise do recurso deve considerar os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese em debate, cumpre observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo nº 902, segundo o qual “(...)
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela,
a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”
(destaquei)

No caso em tela, a relevância da fundamentação dos agravantes encontra respaldo nos documentos apresentados, que indicam o depósito judicial do valor que consideram incontroverso. Ademais, o perigo de dano ao crédito dos agravantes decorrente do protesto do título é evidente.

Por outro lado, o valor exigido no protesto, de R$ 118.282,76, inclui quantias que estão sendo questionadas, inclusive em relação à mora atribuída à locadora em razão de problemas estruturais no imóvel. Embora o montante incontroverso seja insuficiente para liquidar a dívida, a exigência de caução integral pode ser mitigada por meio de valores proporcionais e razoáveis, a serem arbitrados pelo Julgador:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência do STJ, "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado" (REsp n. 1.340.236/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

3. No caso, a modificação das conclusões do acórdão recorrido - a fim de se afastar o entendimento de que a caução prestada é suficiente -, demandaria revolvimento de matéria de fato, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1605268/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei)

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015) (destaquei)

Na hipótese em apreço, tendo sido garantido o juízo mediante depósito em dinheiro do valor incontroverso, e que supera a proposta de acordo inicialmente oferecida para quitação do débito, basta que sejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que se mostra evidente diante dos nefastos prejuízos causados pelo protesto de um título.

É dizer, não se está aqui afirmando que o valor depositado corresponda efetivamente aquele devido, o qual só poderá ser efetivamente apurado no curso da instrução processual, mas tão somente que os fatos narrados na exordial são verossímeis, de modo que o perigo de dano decorrente do protesto torna possível o acolhimento do recurso, máxime ao se considerar a absoluta ausência de prejuízo à agravada, que poderá, além levantar a quantia depositada na eventualidade de sentença favorável a ela nos autos de origem, protestar novamente qualquer diferença que for efetivamente comprovada como devida.

Ademais, esta Corte já manifestou o entendimento de que “
...
sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com o protesto, do que com a suspensão dele ...
”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS - DECISÃO QUE SUSPENDEU PUBLICIDADE DE PROTESTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – INEXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA – FACULDADE DO JUIZ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Preliminar: Embora a decisão não impinja ao agravante ¿qualquer ônus e⁄ou obrigação¿, não há como negar que a suspensão da publicidade do protesto o afeta diretamente, eis que teria condão de coagir o agravado ao pagamento. Preliminar REJEITADA, eis que verifico presente o interesse do agravante em recorrer. 2 – Mérito:

Sem pretensão de entrar no mérito da demanda originária, entendo patente que o serviço prestado pela administradora agravante ao condomínio agravado, está sob discussão judicial. Ademais,
sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com o protesto, do que com a suspensão dele
. 3 – A decisão que deferiu a suspensão do protesto se deu com base no poder geral de cautela do juiz, que, analisando o caso, não vislumbrou necessidade de caução. Por ser faculdade do magistrado, tampouco por não visualizar neste caso a necessidade da contracautela, entendo pela manutenção da decisão na forma como foi proferida. 4 – Por fim, não merece respaldo a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Há de se ressalvar que uma fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação. (AgRg no RMS 33.772⁄MS, STJ, julgado em 20⁄05⁄2014) 5 – Decisão mantida. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 17149000220, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)(destaquei)

Dessa forma, voto pelo provimento do recurso, mantendo a decisão que determinou a sustação do protesto do boleto nº 0989952-8 no valor de R$ 118.282,76 (cento e dezoito mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), sem que seja necessária a complementação da caução oferecida nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar